Tribunal: TJBA
Processo: 0500960-98.2018.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500960-98.2018.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GILMARA DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
ANA RITA DIAS DE SOUZA BARROS

APELADO: ROBERTO FERREIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARCOS EDUARDO PEREIRA DE SOUSA, LUCAS DE SOUZA BATISTA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DA PARTILHA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, reformando a sentença, excluiu da partilha o imóvel situado na Rua Adolfo Cerqueira Lima, nº 306, bairro Santos Dumont, na cidade de Senhor do Bonfim, assegurando ao embargante apenas o direito ao ressarcimento de 50% dos valores comprovadamente despendidos na finalização do telhado e acabamento da referida casa, a serem apurados em sede de liquidação.

II. Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia à existência de omissão ou contradição no acórdão, especialmente quanto à análise da prova testemunhal e documental acerca da titularidade e da origem da construção do imóvel.

III. Razões de decidir

O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório, fundamentando adequadamente a sua conclusão, em especial ao destacar a fragilidade dos depoimentos testemunhais e a relevância da declaração técnica apresentada nos autos.

Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição internas, mas tão somente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, o que não se verifica. Para fins de prequestionamento, considera-se expressamente enfrentada toda a matéria suscitada.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 371, 1.022, I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS nº 41.024/RS; STJ, EDcl no REsp nº 1.144.465/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8051837-06.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
Roberto Ferreira de Souza
e embargada
Gilmara da Silva Souza
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.